Tribunal: TJDFT
Processo: 0742028-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA No 33 DO STJ.INAPLICABILIDADE DO ART.288 (CPC). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação de exoneração de alimentos que envolve somente partes maiores e capazes abarca matéria de competência territorial e, portanto, relativa, que não admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Enquanto não alegada a incompetência relativa pelo réu (inciso II do art. 53, do CPC), deve ser observada a norma do art. 286, II, do CPC, distribuindo-se por dependência ao processo extinto sem resolução do mérito a nova ação de exoneração de alimentos, sobretudo em face da possibilidade da prorrogação da competência.
3 - Não é permitido que após a intimação do autor para justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do réu, os autos sejam remetidos para outra circunscrição, instalando-se o controle de ofício da competência relativa, o que é vedado no ordenamento jurídico. 3.1 O artigo 288, da lei instrumental, somente deve incidir o quando o erro material acontece em feito na mesma Circunscrição Judiciária.
4 - Aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 43, do CPC, quando, havendo a distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência do Juízo para o qual fora distribuído pelo auto.
5 - Conflito Negativo admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o da 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.